Tribunal: TJMT
Processo: 1006133-69.2022.8.11.0040
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006133-69.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tarifas]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KAILA GIOVANNA ALVES MARTINS DA SILVA - CPF: 075.556.271-24 (RECORRIDO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), ENOQUES VITORINO DA SILVA - CPF: 802.408.951-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no: 1006133-69.2022.8.11.0040

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso

Recorrente (s): BANCO DO BRASIL S.A.

Recorrido (s): KAILA GIOVANNA ALVES MARTINS DA SILVA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 17/11/2022

SUMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – TARIFAS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA -

AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS – COBRANÇAS INDEVIDAS – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em que pese a possibilidade de incidência das tarifas bancárias sub judice, não restou demonstrada a responsabilidade de pagamento mesmo sem qualquer utilização dos serviços, sendo sua comprovação de incumbência da Recorrente, em inteligência ao art. 6o, VIII do CDC, não observada nos presentes autos.

Em que pese a autora possuir conta corrente junto ao banco, não utilizou os serviços por cerca de três anos. Posteriormente, quando passou a receber a bolsa estágio em março de 2022, o banco cobrou de forma retroativa os últimos três anos, vindo a descontar a quantia de R$ 677,00 do salário de R$ 1.385,36

Portanto, escorreita a sentença que condenou a Recorrente a restituir a importância de forma dobrada.

Recurso conhecido e improvido.

DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO.

A restituição em dobro de valores se justifica em razão da cobrança por serviços não utilizados e lançados na conta corrente da consumidora. Assim, os pagamentos realizados indevidamente, a teor do que preconiza o art. 42, parágrafo único, do CDC, devem ser restituídos em dobro.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/95, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 20% sobre o valor da condenação mantida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022